Tribunal: TJDFT
Processo: 0720471-32.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. Direito civil. Ação de enriquecimento ilícito fundada em cheque. Recurso inominado. Extinção sem resolução do mérito. Competência. Local de domicílio do réu. Carta precatória. Juizados Especiais. Incompatibilidade. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que reconheceu a incompetência territorial do juízo e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, III, da Lei no 9.099/95.
2. Em suas razões recursais (ID 80555062), a parte autora, ora recorrente, afirma que ajuizou ação de locupletamento ilícito fundada em cheque no valor principal de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), com emissão em 15/05/2023, o qual restou devolvido pelo motivo “22”. Alega que o cheque foi emitido pela primeira recorrida e endossado ao recorrente pelo segundo recorrido, os quais respondem solidariamente pelo pagamento do valor expresso no título. O cheque foi emitido com vencimento em 15/05/2023, em Pato Branco/PR, encontrando-se o banco sacado em Taguatinga – Brasília/DF, de modo que a execução se encontraria prescrita. Diz que a ação cambial de enriquecimento ilícito fundada em cheque segue a regra de competência prevista no inciso I, do artigo 2o da Lei no 7.357/85, a qual, analisada em conjunto com a disposição do inciso II, do art. 4o da Lei 9.099-95, acarretaria a competência do juízo de origem para julgar a presente causa. Defende que os réus residem, respectivamente, em Chapecó/SC e Vitorino/PR, estados nos quais os Tribunais possuem entendimento pacífico acerca do tema, de modo que o ajuizamento da ação em quaisquer desses foros culminaria na extinção da ação por incompetência territorial. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de reconhecer como competente o Foro da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF para processamento da ação, com a respectiva devolução dos autos a origem para retomada da marcha processual.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo de origem é competente para processar e julgar a presente causa.
III. Razões de decidir
6. A competência para julgamento de ação de enriquecimento ilícito contra o emitente de cártula de cheque é o do domicílio do réu, nos termos do art. 46, do CPC, e do art. 4o, inciso I, da Lei n.o 9.099/95.
7. Nesse sentido: Acórdão 790500, 20141010001866ACJ, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 13/05/2014, publicado no DJe: 21/05/2014.
8. No caso dos autos, os réus residem em Chapecó/SC e Vitorino/PR, razão pela qual agiu com acerto o d. Juízo sentenciante ao reconhecer a incompetência territorial do juízo e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, III, da Lei no 9.099/95.
9. Além do mais, frustradas as citações por AR (IDs 80555067, 80555073, 80555080), a realização da citação por oficial de justiça, considerando o local de domicílio dos réus (Chapecó/SC e Vitorino/PR), dependeria da expedição de carta precatória, cujo procedimento é incompatível com o rito simplificado dos juizados especiais cíveis.
10. Nesse sentido: Acórdão 2053876, 0702211-88.2025.8.07.9000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.
11. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e não provido. Sem condenação em honorários, haja vista a ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, arts. 4o, I e 51, III; CPC, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 790500, 20141010001866ACJ, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 13/05/2014, publicado no DJe: 21/05/2014 e Acórdão 2053876, 0702211-88.2025.8.07.9000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.